Tribunal: TJMT
Processo: 1037431-31.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037431-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDROZA DOMINGAS PEREIRA - CPF: 514.007.071-53 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS E FGTS. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE PLANTÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que homologou cálculos em cumprimento de sentença. A execução refere-se ao pagamento de FGTS e férias com terço constitucional decorrentes de contrato temporário declarado nulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o adicional de plantão deve integrar a base de cálculo das férias e do FGTS devidos a servidor contratado temporariamente, considerando a legislação estadual que veda sua incorporação; e (
ii
) verificar a ocorrência de litigância de má-fé por parte do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de plantão, pago com habitualidade (natureza
propter
laborem
), compõe a remuneração do servidor. Para fins de FGTS, a base de cálculo é a remuneração (Lei nº 8.036/90), sendo irrelevante a natureza da verba, exceto se taxativamente excluída pela Lei nº 8.212/91, conforme Súmula 646 do STJ.

4. Em relação às férias e ao terço constitucional, o pagamento deve corresponder à remuneração que o servidor auferiria em efetivo exercício. A exclusão de verba paga habitualmente implicaria redução indevida dos vencimentos no período de descanso, afrontando a garantia constitucional da integralidade da remuneração de férias (art. 7º, XVII, da CF).

5. A vedação legal de incorporação de adicionais ao subsídio, prevista em lei local, tem por finalidade impedir a perenidade da verba para fins de aposentadoria ou estabilidade, mas não desnatura seu caráter remuneratório para o cálculo de direitos trabalhistas e sociais devidos durante a vigência do vínculo, mormente em contratos nulos.

6. A interposição de recurso fundamentado em interpretação de legislação específica, visando o exercício do contraditório e da ampla defesa, não configura, por si só, litigância de má-fé, ausente a comprovação de dolo processual ou intuito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O adicional de plantão pago com habitualidade integra a base de cálculo do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional, dada sua natureza remuneratória
propter
laborem
. 2. A vedação legal de incorporação de adicionais ao subsídio não impede sua inclusão na base de cálculo de verbas trabalhistas devidas em razão de contrato temporário declarado nulo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVII; Lei nº 8.036/1990, art. 15; Lei nº 8.212/1991, art. 28, § 9º; CPC,
arts
. 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 646; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 16.02.2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1037431-31.2024.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: PEDROZA DOMINGAS PEREIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PEDROZA DOMINGAS PEREIRA requereu o cumprimento de sentença em face d
o
ESTADO DE MATO GROSSO, postulando o pagamento de R$ 45.810,28, referente ao acórdão que declarou a nulidade de seu contrato temporário e condenou o executado ao pagamento de FGTS e férias com terço constitucional.

A parte devedora apresentou
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
. Noticiou que: a) há excesso de execução, pois a base de cálculo utilizada pela exequente está incorreta; b) o índice de correção monetária (SELIC) foi aplicado de forma equivocada, gerando anatocismo. Requereu a procedência de seus pedidos para que o valor da execução fosse reduzido para R$ 29.957,20, conforme cálculo próprio.

O juízo singular proferiu
sentença
homologatória. Concluiu que: a) em decisão anterior, acolheu parcialmente impugnação da exequente para determinar a inclusão do adicional de plantão na base de cálculo das férias e terço constitucional, decisão da qual o Estado não recorreu; b) os cálculos retificados pela contadoria judicial (ID
/PJe2
211572869) estão em conformidade com o título executivo e as decisões subsequentes; c) as partes foram intimadas e não impugnaram o cálculo final. Assim, homologou o valor de R$ 45.075,04

e determinou a expedição da requisição de pagamento.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte devedora. Sustentou que: a) há excesso de execução, pois o cálculo homologado incluiu indevidamente o adicional por jornada de trabalho em regime de plantão na base de cálculo das férias, terço e FGTS; b) a Lei Complementar n.º 441/2011 e o Decreto n.º 1.317/2003 vedam expressamente a incorporação do referido adicional ao subsídio para quaisquer efeitos. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar o excesso de execução e homologar o cálculo do Estado; b) alternativamente, determinar o refazimento do cálculo pela contadoria, excluindo o adicional de plantão da base de cálculo.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a matéria referente à base de cálculo está acobertada pela preclusão temporal e pela coisa julgada, pois o Estado não recorreu da decisão
proferida em
28/8/2025 que determinou a inclusão do adicional de plantão; b) o recurso é manifestamente protelatório e configura litigância de má-fé, visando retardar o pagamento de verba alimentar a pessoa idosa e em tratamento de câncer; c) o recurso não deve ser conhecido ou, no mérito, deve ser improvido, com a condenação do recorrente por litigância de má-fé.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Base de cálculo. Adicional de Plantão.

A execução da sentença no rito dos Juizados Especiais, conforme o art. 52 da Lei nº 9.099/95, impõe ao magistrado o dever de controlar a exatidão do valor devido. Assim, diante de cálculos divergentes ou equivocados, o juiz definirá o valor correto e, sendo necessário, elaborar a própria planilha, para assegurar o fiel cumprimento do título executivo.

No caso em apreço, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a inclusão do "Adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão" na base de cálculo das Férias (com terço constitucional) e do FGTS, invocando os artigos 43 e 44 da Lei Complementar Estadual nº 441/2011 e o Decreto nº 1.317/2003, que vedariam a incorporação de tal verba ao subsídio.

Contudo, a irresignação estatal não merece prosperar. O título executivo judicial (ID/PJe2 279340898) declarou a nulidade das contratações temporárias sucessivas e reconheceu o direito ao recebimento do FGTS e das
f
érias acrescidas do terço constitucional.

Em relação ao
FGTS
, a base de cálculo é a remuneração do trabalhador, conforme dispõe o art. 15,
caput
, da Lei nº 8.036/90. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é irrelevante a natureza da verba (se salarial ou indenizatória) para fins de incidência do FGTS, excetuando-se apenas aquelas taxativamente elencadas no § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212/91.

Nesse sentido, a Súmula 646 do STJ dispõe:

"É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990."

O Adicional de Plantão, pago com habitualidade como contraprestação pelo serviço realizado (natureza
propter
laborem
), compõe a remuneração do servidor e não consta no rol taxativo de exclusões legais. Portanto, deve integrar a base de cálculo do FGTS.

No que tange às
Férias e ao Terço Constituciona
l
, o pagamento deve corresponder à remuneração que o servidor auferiria se estivesse em efetivo exercício. Se o servidor realiza plantões de forma habitual, essa verba integra sua remuneração média. Excluí-la do cálculo das férias implicaria em redução dos vencimentos justamente no período de descanso, o que afronta o princípio constitucional da integralidade da remuneração de férias (art. 7º, XVII, da CF).

A vedação de "incorporação ao subsídio" prevista na legislação estadual citada pel
a parte

r
ecorrente tem por finalidade impedir que o adicional se torne permanente para fins de aposentadoria ou estabilidade futura, mas não desnatura o caráter remuneratório da verba para fins de cálculo de direitos trabalhistas e sociais devidos durante a vigência do contrato, mormente quando este foi declarado nulo.

A Contadoria Judicial, ao elaborar os cálculos
(
ID/PJe2 353325936, 353325937 e 353325938
)
, seguiu estritamente a determinação judicial
(
ID/PJe2 353325934
)
, que corretamente mandou incluir o adicional de plantão (verba salarial habitual) e excluir o adicional de insalubridade (verba não deferida no título).

Portanto, os cálculos homologados refletem a realidade remuneratória da parte exequente e os parâmetros legais aplicáveis ao FGTS e às férias, não havendo se falar em excesso de execução.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso concreto, a parte recorrida pugna pela condenação do Estado em litigância de má-fé, alegando caráter protelatório do recurso.

Entretanto, em análise aos autos, verifica-se que
a parte

r
ecorrente
limitou-se
a exercer seu direito de defesa e duplo grau de jurisdição, questionando a interpretação jurídica acerca da base de cálculo das verbas condenatórias, amparando-se em legislação estadual (LC 441/2011).

Ainda que a tese estatal não tenha sido acolhida, a discussão sobre a composição da base de cálculo (subsídio
versus
remuneração com adicionais) é matéria de direito e não configura, por si só, dolo processual ou intenção meramente protelatória capaz de atrair a multa do art. 81 do CPC.

Portanto, não estando demonstrada a litigância de má-fé, indefiro o pedido de aplicação de multa.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026